Tribunal: TJES
Processo: 5044126-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044126-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: WILSON JOSE NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE PAI E FILHA. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA E SEXUAL. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E IMINENTE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que, em requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por filha em desfavor de seu genitor, indeferiu a concessão das medidas previstas na Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos de necessidade, urgência e adequação para a concessão de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, diante de relatos de violência doméstica em contexto familiar marcado por relação conflituosa e sofrimento psíquico de todos os envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência exigem demonstração concreta de risco atual e iminente à integridade física ou psicológica da mulher, submetendo-se a juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade.

4. Os relatos unilaterais da requerente, desacompanhados de elementos probatórios que indiquem situação de perigo imediato, não se mostram suficientes para justificar a concessão das medidas protetivas.

5. O relatório social evidencia relação familiar conflituosa, com sofrimento emocional compartilhado entre todos os membros do núcleo familiar, recomendando intervenção multidisciplinar e acompanhamento em saúde mental, e não a adoção de medidas restritivas de urgência.

6. A requerente apresenta quadro de saúde que demanda cuidados contínuos, sendo que seus genitores lhe prestam suporte material, médico e emocional indispensável à sua subsistência e estabilidade.

7. A imposição de medidas protetivas, no contexto dos autos, poderia ocasionar ruptura do vínculo de cuidado existente, gerando prejuízo à própria requerente, sem demonstrar benefício concreto à sua proteção.

8. Inexistente risco premente, permanece resguardada a possibilidade de novo requerimento de medidas protetivas, caso sobrevenham fatos que indiquem sua real necessidade, nos termos da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de medidas protetivas de urgência pressupõe demonstração de risco atual e iminente à integridade física ou psicológica da mulher.

2. Relatos isolados, desacompanhados de elementos indicativos de perigo imediato, não autorizam, por si sós, a imposição das medidas previstas na Lei nº 11.340/2006.

3. Em contexto de sofrimento psíquico generalizado e dependência familiar, revela-se mais adequada a adoção de intervenção multidisciplinar do que a imposição de medidas restritivas que possam agravar a vulnerabilidade da própria requerente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BETINA XAVIER NUNES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de
WILSON JOSÉ NUNES DA SILVA
, indeferiu a concessão das medidas protetivas postuladas.

Em suas razões recursais (ID nº 15713352
)
, a apelante aduz que faz jus às medidas protetivas requeridas, uma vez que restou demonstrada a situação de risco a que está submetida na companhia de seu genitor.

Contrarrazões do apelado (ID nº 15713355), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15713357) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16923140), no sentido de conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BETINA XAVIER NUNES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de
WILSON JOSÉ NUNES DA SILVA
, indeferiu a concessão das medidas protetivas postuladas.

Em suas razões recursais (ID nº 15713352
)
, a apelante aduz que faz jus às medidas protetivas requeridas, uma vez que restou demonstrada a situação de risco a que está submetida na companhia de seu genitor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Na origem, trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência feito por
BETINA XAVIER NUNES DA SILVA
, em desfavor de
WILSON JOSÉ NUNES DA SILVA
.

Narra a apelante que, desde a infância, seu pai a submete a violências psicológicas, físicas e sexuais (xingamentos, surras com vara, proibição de ir ao banheiro à noite, para não dar descarga e fazer barulho, o que ocasionava escape de urina).

No entanto, após a apresentação do “Relatório Social”, o Juízo
a quo
entendeu pelo indeferimento das medidas por vislumbrar que não se trata de hipótese que justifique o deferimento de Medida Protetiva de Urgência, mas, sim, a adoção de intervenção multidisciplinar voltada à assistência integral de todo o núcleo familiar.

Conforme já assentado, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, devem-se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgências e proporcionalidade, servindo para a imediata proteção da mulher contra eventuais atos que caracterizem violência doméstica e familiar.

No caso, como pontuado pelo Juízo
a quo
, não restou comprovada a
premente necessidade de concessão das medidas protetivas de urgência
, já que os relatos da vítima,
per si
, não são suficientes para demonstrar que se encontra em situação de risco.

Além do mais, como se verifica pelo informe técnico, há uma relação conflituosa entre as partes, em que todos os integrantes do núcleo familiar se encontram em situação de sofrimento. A apelante apresenta um quadro de saúde que demanda cuidados especiais, enquanto os seus pais igualmente necessitam de acompanhamento, diante das evidentes dificuldades para enfrentar as circunstâncias vivenciadas.

Nessa linha, trago trecho do “Relato Social” produzido nos autos deste processo (ID nº 15712858):

“(...) Betina, Wilson e Nilva expressam sofrimento e se emocionam ao falarem de suas vivências.

Durante os atendimentos, todos se referem à Requerente com respeito e preocupação em relação à sua saúde e às repercussões deste processo judicial na vida de todos os envolvidos.

A convivência familiar hoje está prejudicada, configurando fator de risco para as partes. Wilson acredita que o retorno ao uso de medicações por parte de Betina poderia estabilizar seu quadro de saúde mental, possibilitando uma convivência saudável. Contudo, todos os familiares reconhecem a resistência da jovem em aderir ao tratamento.

Familiares manifestaram receio de que Betina recorra a atos violentos em resposta àquilo que ela percebe como perseguição ou violência.

A família foi orientada acerca da política de saúde mental e das alternativas de cuidado disponíveis.

Ainda que a família disponha de plano de saúde privado, sugere-se que a Secretaria Municipal de Saúde promova busca ativa e insira a família em acompanhamento por meio de serviço de saúde mental, considerando o potencial do setor público em oferecer um cuidado integral. (...)”

Destaco, também, que a família da apelante, ao que tudo indica, vem lhe oferecendo suporte integral, atendendo às suas demandas financeiras, médicas e emocionais, cabendo aos genitores a principal responsabilidade por seu sustento e acompanhamento terapêutico.

Diante de todo esse cenário, entendo que a eventual concessão das medidas protetivas poderia acarretar sérios prejuízos à própria apelante, pois implicaria a ruptura do vínculo de cuidado existente, deixando-a desprovida de amparo material e afetivo, inexistindo outra pessoa apta a suprir suas necessidades básicas.

Nesse contexto, não havendo risco premente à integridade física e psicológica do agravante, inviável a concessão das medidas protetivas requeridas, salientando que, caso demonstrada a sua necessidade, não há impedimento algum para que seja feito novo requerimento, conforme dicção do art. 19 da Lei Maria da Penha.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.